Tribunal: TJDFT
Processo: 0751035-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751035-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO PACIENTE: VICENTE LAZARO ALVES DA SILVA AUTORIDADE: CÂMARA CRIMINAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de VICENTE LÁZARO ALVES DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça. Na peça inicial (ID 66779338), o impetrante narra, em resumo, que pretende a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que o paciente permaneça em liberdade, até o julgamento final da Revisão Criminal no 0700614-55.2024.8.07.0000. Diz que foi prolatado acórdão na referida revisão criminal, contra o qual interpôs recursos especial e extraordinário, que se encontram pendentes de julgamento. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja mantido em liberdade. Brevemente relatados, decido. O presente writ não pode ser admitido. Nos termos do artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais: - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Da simples leitura do referido dispositivo regimental, infere-se que não compete a esta Turma Criminal processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato supostamente praticado pela Câmara Criminal. Ademais, dispõe o artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil: Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal , serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; II - ao relator, se já distribuído o recurso; III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037 Dessa forma, eventual pedido de suspensão de execução de provimento judicial pendente de trânsito em julgado deve ser dirigido à autoridade competente, nos termos da legislação processual vigente. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator